Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-87.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712687-87.2019.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Ouça-se o representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator